Tribunal: TJES
Processo: 0012602-95.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012602-95.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOYLSON RICARDO ZANOTTI e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora.

O apelante sustenta a nulidade da intimação pessoal e, no mérito, a violação à Súmula 240 do STJ, alegando que a relação processual já estava angularizada com a defesa de um dos réus, sendo imprescindível o requerimento deste para a extinção.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do feito por abandono da causa, de ofício, quando já ocorrida a citação e apresentada defesa por parte do réu.

III. Razões de Decidir

4. A intimação pessoal da parte autora foi válida, realizada via Aviso de Recebimento entregue na sede da pessoa jurídica (CPC, art. 485, § 1º), não podendo a desorganização interna ou o suposto erro procedimental afastar a validade do ato, mormente quando houve manifestação posterior dos patronos nos autos.

5. Todavia, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, uma vez oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, sendo vedada a atuação de ofício pelo magistrado.

6. No caso concreto, houve a angularização da relação processual em relação a um dos corréus, que foi citado e opôs embargos à monitória, inexistindo pedido da parte passiva para a extinção do feito por abandono.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

8. Tese de julgamento: “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 485, III, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no RMS 64.298/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJES, AC 0002411-87.2015.8.08.0035, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL

S.A
. em face da r. sentença de fl. 165 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
“Ação Monitória”
ajuizada em face de
UNIÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI ME, JOYLSON RICARDO ZANOTTI e SIDNEI MUNIZ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 164/183), a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Alega que não houve o esgotamento dos meios para sua intimação pessoal válida e, no mérito, argui a violação à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a relação processual já havia sido angularizada com a citação e apresentação de defesa por um dos réus, sendo imprescindível o requerimento deste para a extinção por abandono.

Diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Contrarrazões do apelado
SIDNEI MUNIZ
em id. 17069165 pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios. Quanto aos demais apelados não restou angularizada a relação processual nos autos de origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012602-95.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOYLSON RICARDO ZANOTTI, SIDNEI MUNIZ, UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL

S.A
. em face da r. sentença de fl. 165 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da
“Ação Monitória”
ajuizada em face de
UNIÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI ME, JOYLSON RICARDO ZANOTTI e SIDNEI MUNIZ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais (fls. 164/183), a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Alega que não houve o esgotamento dos meios para sua intimação pessoal válida e, no mérito, argui a violação à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a relação processual já havia sido angularizada com a citação e apresentação de defesa por um dos réus, sendo imprescindível o requerimento deste para a extinção por abandono.

Sustenta a apelada (id. 17069165) que houve inércia injustificada do banco, o qual foi intimado pessoalmente via Aviso de Recebimento (AR) entregue em sua sede, conforme documento de fls. 164 dos autos de origem. Defende a validade da intimação à luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, e refuta a tese de excesso de formalismo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa. O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na inércia da parte autora após intimação para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante, impondo-se a anulação da sentença, ainda que por fundamento diverso daquele relativo à invalidade da intimação pessoal.

Isso porque, conforme bem apontado nas contrarrazões, consta nos autos o Aviso de Recebimento cumprido no endereço da sede do Banco do Brasil, o que satisfaz a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. A desorganização interna da pessoa jurídica não pode ser oposta ao Judiciário para alegar nulidade de ato comunicacional regularmente praticado.

De igual modo, os patronos da apelante também estavam cientes da movimentação processual ocorrida, visto que apresentaram pedido de habilitação processual em fls. 138, logo após a carta de intimação que determinou que a apelante diligenciasse pelo prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias.

Feitas essas considerações, verifico que o vício insanável da sentença reside na inobservância da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6º, do CPC, o qual dispõe: "Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". Somado a isso, o
comando decisório deixou de observar que a relação processual estava triangularizada em relação ao corréu SIDNEI MUNIZ, devidamente citado em fl. 34 e que apresentou defesa técnica na forma de embargos à monitória em fl. 49.

Dessa forma, uma vez angularizada a relação, a extinção por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado. É imprescindível o requerimento do réu para que a ação seja extinta sob essa justificativa. Nesse sentido, como bem aponta a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º,
DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ .
1. “Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
( REsp 1.831 .958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10 .2019). 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO .
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º) .
2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts . 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts . 256 e 257).

(STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

E da mesma forma decide este e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU . SÚMULA 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento dos requisitos do art . 485, § 1º, do CPC, quais sejam: (i) inércia da parte autora por mais de 30 dias e (ii) intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. Embora a parte autora tenha deixado de informar a alteração de seu endereço, tornando frustrada a tentativa de intimação pessoal, presume-se válida a intimação no endereço constante dos autos, conforme disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC .
5. Nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento do feito
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00024118720158080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

No caso em tela, não houve requerimento do réu, devidamente citado, pleiteando a extinção do feito por abandono. O juízo sentenciante agiu de ofício, ignorando os embargos já encartados aos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)